Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-22.2016.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-13

Ementa:
APELAÃÃO â ART. 33 DA LEI 11.343/2006 â PLEITO ABSOLUTÃRIO â INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDENTE â AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA â LAUDO TOXICOLÃGICO DEFINITIVO E DEPOIMETNOS TESTEMUNHAIS â TESTEMUNHA POLICIAL â PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA â CORREÃÃO DE UMA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL â CONSEQUÃNCIAS DO CRIME â MANUTENÃÃO DA PENA-BASE â SÃMULA 23 DO TJPA- PLEITO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA â IMPOSSIBILIDADE â RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO ABSOLUTÃRIO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS - Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante nÃ£o merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.2. A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de objeto, constante Ã fl. 10, bem como pelo laudo de exame toxicolÃ3gico definitivo de fls. 47\48 dos autos, o qual concluiu que o âmaterial em questÃ£o (fragmento de erva prensado) obteve resultado positivo para o grupo dos CanabinÃ3ides, caracterÃstico do vegetal Cannabis sativa L, conhecido vulgarmente como MACONHAâ. Ressaltando que material analisado estavam fechados em 21 embalagens conhecidas como âlimÃμeszinhosâ, obtendo um peso lÃquido de 11,131g. 3. Enquanto a autoria delitiva resta comprovada atravÃ©s das provas testemunhais, produzidas ao longo da instruÃ§Ã£o processual.4. Apesar do rÃ©u negar que droga apreendida lhe pertencia, os policiais que efetuaram sua prisÃ£o, afirmam de forma coerente e harmÃ ́nica que os entorpecentes foram encontrados com o rÃ©u, conforme se observa em mÃdia de fls. 111 e 132, constantes dos autos. 5. O relato das testemunhais policiais quanto as suas aÃ§Ãμes no exercÃcio da atividade policial, sÃ£o complemente vÃ¡lidos e gozam de boa-fÃ©, quando nÃ£o se verifica qualquer motivo que gere dÃºvida. 6. In casu, os policiais que participaram da prisÃ£o do rÃ©u sÃ£o firmes e coerentes em seus relatos, constituindo prova idÃ ́nea devidamente corroborada pela prova material, constante dos autos. 7. Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nÂº. 11.343/06 Ã© um crime de conduta mÃºltipla, possuindo vÃ¡rios nÃºcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de trÃ¡fico de drogas.8. Portanto, restando configurado que apelante executou uma das condutas descrita no tipo penal mencionado, âtrazer consigoâ, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.9. Desta forma, o pleito de aplicaÃ§Ã£o do princÃpio do In dubio pro reo, nÃ£o merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a nÃ£o permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dÃºvida sobre a sua inocÃªncia. Desta forma, a dÃºvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensÃ£o punitiva do Estado. 10. Desta forma, nÃ£o conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverÃ¡ absolver o acusado, com base no in dubio pro reo.11. No presente caso, como dito, as provas sÃ£o robustas, nÃ£o restando qualquer dÃºvida quando a autoria e materialidade delitiva.12. DOSIMETRIA â Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, observo que com relaÃ§Ã£o Ã s circunstÃ¢ncias do art. 59 do CP, duas circunstÃ¢ncias judiciais foram consideradas desfavorÃ¡veis ao rÃ©u, quais sejam, antecedentes criminais e consequÃªncias do crime, bem como a natureza e quantidade da substÃ¢ncia entorpecente, razÃ£o pela qual o Magistrado a quo fixou a pena-base em 06 anos e 06 meses de reclusÃ£o e 500 dias-multa.13. Os antecedentes criminais foram valorados corretamente, tendo em vista que o rÃ©u foi condenado no processo nÂº. 0000469-18.2011.814.0048, o qual transitou em julgado em 2012. AnÃ¡lise escorreita. 14. As consequÃªncias do crime foram negativadas, posto que consideradas graves, tendo vista que as drogas estÃ£o destruindo os lares na sociedade, aumento de sobremaneira a violÃªncia familiar e a criminalidade. O trÃ¡fico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuÃ§Ãμes sumÃ¡rias, inclusive de famÃlias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituiÃ§Ã£o de jovens para compra de drogas. AnÃ¡lise merece reforma, pois sabendo dos desdobramentos do crime em questÃ£o, que sÃ£o abrangentes e causam consequÃªncias irreversÃveis a sociedade, o legislador jÃ¡ abrange essas consequÃªncias na puniÃ§Ã£o prevista no tipo penal, por ser inerente ao tipo penal. Assim, com base na sÃºmula 17 do TJPA, tenho por considerar a presente circunstÃ¢ncia como neutra.15. A natureza e quantidade da droga foram validamente valoradas, posto que a âmaconhaâ possui alto poder viciante, alÃ©m de que pode gerar lesÃμes ou prejuÃzos duradouros ao usuÃ¡rio. 16. Em sendo assim, considerando correÃ§Ã£o de uma circunstÃ¢ncia judicial, ainda resta desfavorÃ¡veis ao rÃ©u dois vetores, de modo que de acordo com a sÃºmula 23 do TJPA, basta um circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel para que a pena-base seja distanciada no mÃnimo legal. 17. In casu, a pena-base foi fixada com uma pequena margem de elevaÃ§Ã£o em relaÃ§Ã£o ao mÃnimo estabelecido pelo legislador, de forma que entÃ£o por mantÃª-la, por ser justa e proporcional ao crime. A pena-base segue fixada em 06 anos e 06 meses de reclusÃ£o e 500 dias-multa. 18. Mostra-se inviÃ¡vel o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista a constataÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel ao rÃ©u, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mÃnimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o carÃ¡ter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.19. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo nÃ£o considerou nenhuma circunstÃ¢ncia agravante ou atenuante. 20. Na terceira fase nÃ£o se observa causa de aumento ou diminuiÃ§Ã£o de pena. Desta forma, a pena final e definitiva segue mantida em 06 anos e 06 meses de reclusÃ£o e 500 dias-multa. 21. Ressalte-se que o apelante nÃ£o faz jus ao benefÃcio do Â§4do art.33 da lei de drogas, pois registra antecedentes criminais. 22. O regime inicial de cumprimento de pena, segue no semiaberto, nos moldes do art. 33, Â§2Âº, b do CP. 23. PLEITO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA - O pleito de dispensa da pena de multa, em razÃ£o da hipossuficiÃªncia financeira dos rÃ©us Ã© inaplicÃ¡vel, posto que a condenaÃ§Ã£o do rÃ©u Ã pena de multa configura simples realizaÃ§Ã£o do preceito secundÃ¡rio da norma incriminadora e, por isso, nÃ£o Ã© possÃvel o seu afastamento ou isenÃ§Ã£o, sob pena de violaÃ§Ã£o do PrincÃpio da Legalidade.24. Trata-se, portanto, de censura jurÃdico-penal diretamente decorrente da prÃ¡tica do fato criminoso, pelo que nÃ£o pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condiÃ§Ã£o econÃ ́mico-financeira, que Ã© objeto de ponderaÃ§Ã£o pelo julgador quando da fixaÃ§Ã£o do valor do dia-multa.25. Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o JuÃzo da execuÃ§Ã£o penal, que avaliarÃ¡ as condiÃ§Ãμes socioeconÃ ́micas do sentenciado, resguardando o mÃnimo necessÃ¡rio ao seu sustento e o de sua famÃlia.26. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em conheÃ§o do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. SessÃ£o presidida pela Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO:
RECURSO DE APELAÇÃO: 0000201-22.2016.814.0048
APELANTE: ALDEGLAN FERREIRA DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMETNOS TESTEMUNHAIS - TESTEMUNHA POLICIAL - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA - CORREÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - MANUTENÇÃO DA PENA-BASE - SÚMULA 23 DO TJPA- PLEITO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.
2.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de Apresentação e Apreensão de objeto, constante à fl. 10, bem como pelo laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 47\48 dos autos, o qual concluiu que o ¿
material em questão (fragmento de erva prensado) obteve resultado positivo para o grupo dos Canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L, conhecido vulgarmente como MACONHA
¿. Ressaltando que material analisado estavam fechados em 21 embalagens conhecidas como ¿limõeszinhos¿, obtendo um peso líquido de 11,131g.
3.

Enquanto a autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.
4.

Apesar do réu negar que droga apreendida lhe pertencia, os policiais que efetuaram sua prisão, afirmam de forma coerente e harmônica que os entorpecentes foram encontrados com o réu, conforme se observa em mídia de fls. 111 e 132, constantes dos autos.
5.

O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são complemente válidos e gozam de boa-fé, quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida.
6.

In casu
, os policiais que participaram da prisão do réu são firmes e coerentes em seus relatos, constituindo prova idônea devidamente corroborada pela prova material, constante dos autos.
7.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.
8.

Portanto, restando configurado que apelante executou uma das condutas descrita no tipo penal mencionado, ¿trazer consigo¿, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.
9.

Desta forma, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.
10.

Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.
11.

No presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.
12.

DOSIMETRIA
-

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, observo que com relação às circunstâncias do art. 59 do CP, duas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis ao réu, quais sejam, antecedentes criminais e consequências do crime, bem como a natureza e quantidade da substância entorpecente, razão pela qual o Magistrado
a quo
fixou a pena-base em
06 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa
.
13.

Os antecedentes criminais foram valorados corretamente, tendo em vista que o réu foi condenado no processo nº. 0000469-18.2011.814.0048, o qual transitou em julgado em 2012. Análise escorreita.
14.

As consequências do crime foram negativadas, posto que consideradas graves, tendo vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumento de sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas. Análise merece reforma, pois sabendo dos desdobramentos do crime em questão, que são abrangentes e causam consequências irreversíveis a sociedade, o legislador já abrange essas consequências na punição prevista no tipo penal, por ser inerente ao tipo penal. Assim, com base na súmula 17 do TJPA, tenho por considerar a presente circunstância como neutra.
15.

A natureza e quantidade da droga foram validamente valoradas, posto que a ¿maconha¿ possui alto poder viciante, além de que pode gerar lesões ou prejuízos duradouros ao usuário.
16.

Em sendo assim, considerando correção de uma circunstância judicial, ainda resta desfavoráveis ao réu dois vetores, de modo que de acordo com a súmula 23 do TJPA, basta um circunstância judicial desfavorável para que a pena-base seja distanciada no mínimo legal.
17.

In casu
, a pena-base foi fixada com uma pequena margem de elevação em relação ao mínimo estabelecido pelo legislador, de forma que então por mantê-la, por ser justa e proporcional ao crime. A pena-base segue fixada em 06 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa.
18.

Mostra-se inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista a constatação de circunstância judicial desfavorável ao réu, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.
19.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo não considerou nenhuma circunstância agravante ou atenuante.
20.

Na terceira fase não se observa causa de aumento ou diminuição de pena. Desta forma, a pena final e definitiva segue mantida em 06 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa.
21.

Ressalte-se que o apelante não faz jus ao benefício do §4do art.33 da lei de drogas, pois registra antecedentes criminais.
22.

O regime inicial de cumprimento de pena, segue no semiaberto, nos moldes do art. 33, §2º, b do CP.
23.

PLEITO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA
- O pleito de dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira dos réus é inaplicável, posto que a condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.
24.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.
25.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.
26.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Sessão presidida pela Desa.

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 10 de maio de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
RECURSO DE APELAÇÃO: 0000201-22.2016.814.0048
APELANTE: ALDEGLAN FERREIRA DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

ALDEGLAN FERREIRA DA SILVA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis, que o condenou a
06 (seis) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 500 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, pela prática dos crimes descritos no
art. 33,
caput
da lei 11.343/2006
.

Narra a peça acusatória que na tarde do dia 06.01.2016, por volta das 15 horas, uma guarnição da polícia militar formada pelos policiais militares MARCOS NASCIMENTO DE SOUZA e ARINALDO DA SILVA COUTINHO, estava de serviço, em ronda ostensiva de rotina, quando, na altura da Rua do Viana, próximo à Rua do Fio, no Bairro Nova Brasília, na Comarca de Salinópolis, avistaram um indivíduo em atitude suspeita, o qual, percebendo a aproximação da guarnição, empreendeu fuga, mas foi perseguido pelos policiais, que lograram Êxito em alcançá-lo e detê-lo, no quintal de uma casa vindo, então, a ser identificado como ALDEGLAN FERREIRA DA SILVA, vulgo ¿DRAK¿.

Relata que os policiais logo perceberam que se tratava de um indivíduo conhecido no meio policial, em razão de seu envolvimento anterior com o mundo do crime. Após revista pessoal no acusado, os policiais encontraram em sua posse, mais precisamente no bolso de sua calça, 21 pequenos embrulhos que, no contexto do tráfico de drogas, são conhecidos como ¿limôezinhos¿, no interior dos quais continha a substância entorpecente conhecida popularmente como ¿maconha¿, razão pela qual deram voz de prisão ao denunciado.

Perante a autoridade policial, o acusado afirmou que foi abordado em via pública por policiais militares que o acusavam de ter arrombado uma casa e como negou tal fato, alega que os policiais teriam apanhado um saco plástico contendo ¿Maconha¿ e teria dito que a droga era sua, razão pela qual foi conduzido à delegacia. O denunciado negou ser o proprietário da droga, não sabendo informar onde os policiais teriam apreendido a substância.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra a apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput
da lei nº. 11.343/06.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 149\150-v, a qual julgou procedente a acusação, para condenar o apelante pelo crime descrito no art. 33, caput da lei nº. 11.343/2006.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação, à fl. 155 e apresentou as razões recursais às fls. 159\165, pugnando pela reforma da sentença para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, IV, V e VII do CPP. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena ao patamar mínimo, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu. Bem como, requer a reforma da sentença com relação a pena de multa.

Em contrarrazões, às fls. 167\172, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 178\182-v, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso de apelação, somente para a reforma da primeira fase da dosimetria da pena, devendo ser mantida a pena-base.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, 10 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
RECURSO DE APELAÇÃO: 0000201-22.2016.814.0048
APELANTE: ALDEGLAN FERREIRA DA SILVA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que seja declarada a absolvição do réu, por entender que não existem nos autos prova suficiente para ensejar sua condenação.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que o inconformismo do apelante não merece prosperar, uma vez que restam comprovadas materialidade e autoria delitiva.

A materialidade do crime pode ser verificada pelo auto de Apresentação e Apreensão de objeto, constante à fl. 10, bem como pelo laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 47\48 dos autos, o qual concluiu que o ¿
material em questão (fragmento de erva prensado) obteve resultado positivo para o grupo dos Canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L, conhecido vulgarmente como MACONHA
¿. Ressaltando que material analisado estavam fechados em 21 embalagens conhecidas como ¿limõeszinhos¿, obtendo um peso líquido de 11,131g.

Enquanto a autoria delitiva resta comprovada através das provas testemunhais, produzidas ao longo da instrução processual.

Apesar do réu negar que droga apreendida lhe pertencia, os policiais que efetuaram sua prisão, afirmam de forma coerente e harmônica que os entorpecentes foram encontrados com o réu, conforme se observa em mídia de fls. 111 e 132, constantes dos autos.

O relato das testemunhais policiais quanto as suas ações no exercício da atividade policial, são complemente válidos e gozam de boa-fé, quando não se verifica qualquer motivo que gere dúvida.

In casu
, os policiais que participaram da prisão do réu são firmes e coerentes em seus relatos, constituindo prova idônea devidamente corroborada pela prova material, constante dos autos.

Sabe-se que o delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06 é um crime de conduta múltipla, possuindo vários núcleos, bastando que o agente pratique um deles para que fique configurado o crime de tráfico de drogas.

Portanto, restando configurado que apelante executou uma das condutas descrita no tipo penal mencionado, ¿trazer consigo¿, resta configurado o crime que lhes sendo imputado.

Desta forma, o pleito de aplicação do princípio do
In dubio pro reo
, não merece prosperar, uma vez que o mencionado preceito se destina a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isto porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Desta forma, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo
.

Porém, no presente caso, como dito, as provas são robustas, não restando qualquer dúvida quando a autoria e materialidade delitiva.

DOSIMETRIA - ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
.

A defesa pleiteia a redução da pena-base, ante a necessária correção das circunstâncias judicias do art. 59 do CP.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, observo que com relação às circunstâncias do art. 59 do CP, duas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis ao réu, quais sejam, antecedentes criminais e consequências do crime, bem como a natureza e quantidade da substância entorpecente, razão pela qual o Magistrado
a quo
fixou a pena-base em
06 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa
.

Os antecedentes criminais foram valorados corretamente, tendo em vista que o réu foi condenado no processo nº. 0000469-18.2011.814.0048, o qual transitou em julgado em 2012. Análise escorreita.

As consequências do crime foram negativadas, posto que consideradas graves, tendo vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumento de sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas. Análise merece reforma, pois sabendo dos desdobramentos do crime em questão, que são abrangentes e causam consequências irreversíveis a sociedade, o legislador já abrange essas consequências na punição prevista no tipo penal, por ser uma consequência inerente ao tipo. Assim, com base na súmula 17 do TJPA, tenho por considerar a presente circunstância como neutra.

A natureza e quantidade da droga foram validamente valoradas, posto que a ¿maconha¿ possui alto poder viciante, além de que pode gerar lesões ou prejuízos duradouros ao usuário.

Em sendo assim, considerando correção de uma circunstância judicial, ainda resta desfavoráveis ao réu dois vetores, de modo que de acordo com a súmula 23 do TJPA, basta um circunstância judicial desfavorável para que a pena-base seja distanciada no mínimo legal.

In casu
, a pena-base foi fixada com uma pequena margem de elevação em relação ao mínimo estabelecido pelo legislador, de forma que então por mantê-la, por ser justa e proporcional ao crime.

A pena-base segue fixada em 06 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa.

Mostra-se inviável o pleito de redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista a constatação de circunstância judicial desfavorável ao réu, a qual autoriza o Magistrado sentenciante a distanciar a pena-base do mínimo legal. Ademais, a pena foi fixada guardando proporcionalidade e razoabilidade com o crime perpetrado pelo apelante, observando o caráter retributivo, preventivo e ressocializador da pena.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo não considerou nenhuma circunstância agravante ou atenuante.

Na terceira fase não se observa causa de aumento ou diminuição de pena.

Desta forma, a pena final e definitiva segue mantida em 06 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa.

Ressalte-se que o apelante não faz jus ao benefício do §4do art.33 da lei de drogas, pois registra antecedentes criminais.

O regime inicial de cumprimento de pena, segue no semiaberto, nos moldes do art. 33, §2º, b do CP.

PLEITO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA
.

O pleito de dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira dos réus é inaplicável, posto que a condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos do voto. Ressalte-se que a correção de uma circunstância judicial do art. 59 do CP não causou alteração à pena aplicada.

É como voto.

Belém, 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator